Tribunal: STF
Processo: HC 239355
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ademar Bueno de Almeida contra decisão monocrática do Relator do HC 891.140/GO do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 5).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa alega possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo (2/3), com repercussão no regime prisional menos gravoso.  Sustenta ausência de fundamentação idônea para negar a aplicação do redutor, porquanto lastreada na reincidência do paciente. Argumenta que o paciente “possui condenações anteriores, na maioria deles, pelo delito previstos nos art. 155 do Código Penal, sendo o último deles com trânsito em julgado em 02/06/2017, ou seja, há mais de 7 (sete) anos.”. Aponta a ínfima quantidade de droga apreendida. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde em liberdade, até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena, com a fixação do regime mais brando.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...).



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem manteve o tráfico privilegiado sob a seguinte motivação: 



    Na 2ª fase, não há atenuante a ser considerada. Por outro lado, percebe-se que ADEMAR é reincidente (certidão de mov. 26), razão pela qual agravo a sanção no mesmo quantum considerado pelo juízo a quo, ou seja, 08 (oito) meses, ficando apena em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.



    Na fase derradeira, não constato nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual, fica a sanção definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.  Readequada a pena corpórea, merece proporcional ajuste a pena de multa, que fica em 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão mínima. Entendo que o apelante não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, por ser reincidente, não estando preenchido requisito necessário para a aplicação da mencionada causa de diminuição de pena. 



    Como se verifica, de fato, o paciente não preenche os requisitos legais do art. 33, § 4, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que é reincidente. 



    No ponto, vale anotar que não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos. 



    Na situação em apreço, os fatos apurados neste feito datam de 10/10/2020, e sendo assim, para se excluir a agravante da reincidência o paciente precisaria ter cumprido a pena pelo delito anterior ou ter sido declarado extinta sua punibilidade até 10/10/2015, o que não é o caso. 



    Ademais, registre-se que, se esse não fosse a hipótese, a jurisprudência desta Corte é firme de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade. Logo, se a referida condenação não se enquadrasse na agravante da reincidência, do mesmo modo, seria incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ser o réu portador de maus atencedentes (sic). 



    A propósito:



    (...).



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, diante da ausência de manifesta ilegalidade.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente